Tribunal: TJSP
Processo: 2152171-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS A RECEBER. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. CONSIGNAÇÃO A MENOR DE PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS QUE NÃO DESCONFIGURA A MORA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE CRÉDITOS, MEDIDA EXPRESSAMENTE PREVISTA NOS ARTS. 855 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO SE ADMITE, NO ENTANTO, QUE A PENHORA IMPOSSIBILITE A MANUTENÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS A RECEBER. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. CONSIGNAÇÃO A MENOR DE PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS QUE NÃO DESCONFIGURA A MORA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE CRÉDITOS, MEDIDA EXPRESSAMENTE PREVISTA NOS ARTS. 855 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO SE ADMITE, NO ENTANTO, QUE A PENHORA IMPOSSIBILITE A MANUTENÇÃO DA EMPRESA. REDUÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO PARA 30% DOS CRÉDITOS, DEVENDO O RESTANTE SER PAGO DIRETAMENTE À EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000812554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152171-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DUNBAR SERVICOS DE SEGURANCA - EIRELI e RICARDO ANTUNES
DE SOUZA MEDEIROS, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2152171-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.433 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152171-10.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.433
AGRAVANTES: DUNBAR SERVICOS DE SEGURANCA - EIRELI E RICARDO ANTUNES
DE SOUZA MEDEIROS
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 36a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ(A) DE DIREITO: HANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECEBÍVEIS.
DETERMINAÇÃO
DE
CONSTRIÇÃO
INTEGRAL
DOS
CRÉDITOS A RECEBER. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
CONSIGNAÇÃO A MENOR DE PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS
QUE NÃO DESCONFIGURA A MORA. POSSIBILIDADE DE
PENHORA
DE
CRÉDITOS,
MEDIDA
EXPRESSAMENTE
PREVISTA NOS ARTS. 855 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO SE ADMITE, NO ENTANTO, QUE A
PENHORA IMPOSSIBILITE A MANUTENÇÃO DA EMPRESA.
REDUÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO PARA 30% DOS
CRÉDITOS,
DEVENDO
O
RESTANTE
SER
PAGO
DIRETAMENTE À EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1) Trata-se de preparado agravo de instrumento,
interposto por DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI contra a r.
decisão copiada a fls. 33-34 que, na esteira da decisão de fls. 302 dos
autos de origem, determinou que "o terceiro já intimado deve depositar
em juízo o valor que então pagaria ao seu credor – o executado -,
liberando-se da obrigação somente se assim proceder, de nada valendo
para este fim o pagamento efetuado de outro modo, especialmente se
direcionado ao credor primitivo (o executado)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2152171-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.433 - BM
Inconformada, recorre a executada, pleiteando a
reforma da decisão. Afirma que as constrições inviabilizam a
continuidade da empresa, pois comprometem grande parte de seus
recebíveis, indispensáveis para sua própria manutenção e funcionamento.
Defende que deve ser observado o meio menos gravoso para o
executado, assim como é impenhorável o valor destinado ao pagamento
de salários, como no caso. Argumenta que a medida é extremada, não
tendo observado o princípio da proporcionalidade ao determinar a
constrição integral dos recebíveis, devendo ser reduzida. Aduz, ainda,
que o rol do art. 335 do Código Civil é exemplificativo, de forma que o
procedimento de consignação pode ser utilizado na hipótese, para afastar
os efeitos da mora. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a
reforma da decisão para desconstituição da penhora sobre os créditos e
fixação de patamar máximo correspondente a 10% ou, subsidiariamente,
30% dos recebiveis.
Dispensadas as informações, foi parcialmente
concedida a tutela antecipada, determinando-se que as constrições fossem
limitadas a 30% sobre os recebíveis, devendo o restante ser pago
diretamente à empresa executada.
Contrarrazões a fls. 922-944.
Manifestação da agravante sobre a preliminar
de intempestividade a fls. 962-965.
Houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual permanente (fls. 920).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2152171-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.433 - BM
É o relatório.
2) Não vinga a preliminar de intempestividade
do recurso.
Com efeito, embora a decisão agravada tenha
sido proferida em 17 de abril de 2020 (fls. 307 dos autos de origem), à
época a agravante, embora citada, não havia comparecido nos autos e não
fora intimada da penhora realizada.
Apenas em 12.06.2020 foram distribuídos os
embargos à execução, conforme fls. 357 dos autos de origem, de forma
que essa é a data em que presumivelmente os executados tiveram
conhecimento da decisão agravada.
O recurso, por sua vez, foi interposto em
02.07.2020, dentro, assim, do prazo de 15 dias úteis para interposição do
agravo de instrumento.
Uma vez que tempestivo e preparado, admito o
recurso, pois a decisão recorrida foi proferida em processo de execução
de título extrajudicial, o que possibilita sua impugnação em separado, por
agravo de instrumento (Art. 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil).
3) Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora
haja entendimentos no sentido de que o art. 335 do Código Civil não se
trata de rol exaustivo, fato é que a hipótese dos autos – consignação a
menor de parcela de dívida, visando à extensão do prazo para pagamento
da obrigação – não possui similaridade com as hipóteses ali relacionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2152171-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.433 - BM
e não tem o condão de afastar a mora, como pretendido pela agravante.
Ressalta-se que, em regra, nem mesmo em ação
revisional de contrato bancário é cabível o afastamento da mora quando a
parcela correspondente é depositada em valor inferior ao devido.
Destarte, existente e não paga a dívida na forma
e valor estipulados, cabível a execução do título correspondente.
Nesse contexto se, por um lado, cabe observar o
princípio da menor onerosidade ao executado, pelo qual a execução deve
prosseguir pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805, CPC), por
outro também se deve atender ao princípio da máxima efetividade da
execução, que visa à satisfação do crédito titularizado pela exequente.
A possibilidade de realização de penhora de
créditos da empresa devedora está de acordo com os princípios da
efetividade da jurisdição e da máxima utilidade da execução, no afã de
viabilizar o pleno exercício do direito que o credor detém perante o devedor
e é modalidade de constrição expressamente estabelecida nos arts. 855-860
do Código de Processo Civil.
No entanto, a adoção da medida não se revela
possível caso inviabilize a atividade da agravada, em face do princípio da
conservação da empresa. À essa luz, a constrição da integralidade dos
recebíveis revela-se desproporcional, na medida que impede o recebimento
de recursos essenciais à manutenção da empresa.
Destarte, o quantum constrito deve ser reduzido,
fixando-o, na ausência de documentos que demonstrem a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2152171-10.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.433 - BM
financeira da devedora, em 30% sobre os recebíveis.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial –
autorizada penhora de eventuais créditos que os devedores
tenham a receber de terceiro - cabimento – providência que
encontra previsão no art. 855, I, do CPC – todavia, deve ser
observado percentual que propicie a satisfação do crédito
perseguido sem inviabilizar a continuidade das atividades
dos executados – aplicação, por analogia, do previsto no
§1o, do art. 866 do CPC - limitação da constrição a 30%
dos recebíveis mensais - recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2116139-06.2020.8.26.0000; Relator Des. Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para determinar a redução da penhora a 30% dos créditos a
receber.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator